Tribunal: TJES
Processo: 5012396-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012396-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA ALVES BULERJAHN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5012396-13.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PALOMA ALVES BULERJAHN

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15093763).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro a gratuidade.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (PROFESSORA). PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS VÍNCULOS E CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES EM BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATOS INTERMITENTES E COM DURAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL DE 24 MESES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE "SUCESSIVAS RENOVAÇÕES" APTAS A DESVIRTUAR A NATUREZA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO (ART. 37, IX, CF).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Autora alegando que as sucessivas contratações, ainda que intermitentes, descaracterizam a temporariedade e violam a regra do concurso público, gerando direito ao FGTS conforme jurisprudência do STF.
3.
A relação jurídica entre as partes possui natureza administrativa, decorrente de contratos temporários para atender necessidade da rede estadual de ensino, regidos por legislação específica e pelas normas constitucionais (Art. 37, IX, CF).
4.
O cerne da controvérsia reside em verificar se as contratações da Recorrente configuraram "sucessivas renovações" aptas a declarar a nulidade dos vínculos e ensejar o pagamento do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 705.140/RS (Tema 191).
5.
Conforme bem analisado pela sentença objurgada, os documentos demonstram que a Recorrente manteve diversos vínculos temporários com o Estado, porém de forma intermitente e com durações variadas, sendo a maioria de curta duração e apenas o último se aproximando de 10 meses. Nenhum dos contratos, isoladamente ou em sequência imediata (considerando as interrupções), ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro meses).
6.
A simples recontratação em períodos distintos, respeitados os limites legais e a natureza da necessidade temporária, não configura, por si só, a burla à regra do concurso público ou a nulidade do vínculo administrativo. A situação dos autos não se enquadra na definição de
"sucessivas renovações"
que justificaria a aplicação do precedente do STF invocado.
7.
Sendo válidos os contratos temporários firmados, não há que se falar em direito ao FGTS, verba de natureza celetista e que, no âmbito administrativo, só é devida excepcionalmente nos casos de nulidade da contratação por violação direta ao art. 37, § 2º, da CF, o que não se verificou.
8.
A sentença que julgou improcedente os pleitos autorais merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)